Tribunal: TJDFT
Processo: 0712527-53.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTROVÉRSIA. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO.

1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à tentativa de furto pelos ora apelantes, e se a reprimenda imposta aos sentenciados está adequada aos parâmetros normativos, inclusive quanto à fixação do regime inicial para cumprimento da pena.

2. A despeito da irresignação deduzida no recurso, a condenação está respaldada em um conjunto robusto de elementos probatórios que demonstram suficientemente a materialidade e, igualmente, a autoria do delito e, nesse sentido, sustenta o decreto condenatório desfavorável aos ora apelantes. 2.1. A prova dos autos sustenta a compreensão do juízo singular de que os réus, em unidade de desígnios, e valendo-se de uma barra de ferro, procederam ao arrombamento de estabelecimento comercial, nele adentraram, porém, não realizaram a subtração de qualquer bem porque foram interrompidos pela abordagem policial.

3. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 3.1. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. 3.2. Adequada a majoração da pena base, em virtude de circunstância desfavorável ao sentenciado, em 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e a máxima cominada para o delito.

4. A reincidência constitui fundamento idôneo para agravamento do regime inicial de cumprimento de pena.

5. Corrigida de ofício a reprimenda imposta a um dos sentenciados, ante a existência de erro no cálculo de fixação pena.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.